Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749102-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUIA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de percentual dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina (id 175606898 dos autos originários). Ana Cristina Ferreira dos Santos alega que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ressalvada a regra geral, permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral e fixou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que não foi oportunizada à Cleonice Barbosa da Silva Carpina apresentar as razões e os motivos que, eventualmente, impossibilitaria a efetivação da constrição salarial. Diz que o Juízo de Primeiro Grau concluiu, por meio de presunção e não constatação fática e documental, que a penhora poderia gerar prejuízo ao sustento de Cleonice Barbosa da Silva Carpina e de sua família. Argumenta que inexiste qualquer documento que valide o entendimento da decisão agravada nos autos. Afirma que Cleonice Barbosa da Silva Carpina é servidora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e recebe remuneração líquida mensal de R$ 11.995,06 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos). Defende a penhora de percentual do salário de Cleonice Barbosa da Silva Carpina em razão da vultuosa quantia percebida mensalmente, bem como da ausência de comprovação documental que a constrição irá resultar em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Destaca que a remuneração de Cleonice Barbosa da Silva Carpina é superior ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta de até cinco (5) salários-mínimos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que é deficiente física, aposentada por invalidez e recebe pensão na quantia líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esclarece que toda a quantia é revestida em sua sobrevivência e de seu núcleo familiar. Argumenta que se enquadra ao conceito de hipossuficiente econômico e não possui condições financeiras de arcar com eventuais despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina até o pagamento integral do débito, sem transferência de valores até o julgamento definitivo do presente recurso. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela referida. Subsidiariamente, pede que Cleonice Barbosa da Silva Carpina seja intimada para apresentar razões e documentos que comprovem a impenhorabilidade de seus rendimentos. O preparo não foi recolhido. Brevemente relatado, decido. Registre-se que Ana Cristina Ferreira dos Santos carece de interesse no que se refere ao requerimento de assistência judiciária gratuita, na medida em que o referido benefício já lhe fora concedido, ainda na fase de conhecimento, na decisão que recebeu a emenda à petição inicial. Ainda, registre-se que a decisão do Desembargador João Egmont, prolatada no dia 17.11.2023, teve o seu andamento cancelado e, inclusive, foi desentranhada dos autos digitais. Considera-se, portanto, como não proferida ou inexistente (id 53582320). Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de penhorar parte dos proventos de aposentadoria de Cleonice Barbosa da Silva Carpina, como forma de satisfazer a execução. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental, seja do devedor, seja do credor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, a fim de resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que preserve a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Deve-se ressaltar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência orientada no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). Os autos estão instruídos com documento que informa que Cleonice Barbosa da Silva Carpina é servidora pública aposentada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e recebe a remuneração líquida mensal de R$ 11.995,06 (onze mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos) (id 53803980). A documentação apresentada revela que a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina não compromete sobremaneira a sua subsistência e dignidade porquanto lhe sobraria o valor de R$ 10.795,54 (dez mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina até a integral satisfação do débito exequendo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada